Tribunal: TJPA
Processo: 0810727-29.2022.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10223 - Enquadramento
Data de julgamento: 2024-10-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0810727-29.2022.8.14.0040

JUÍZO SENTENCIANTE: JULIENNE DE SOUZA SANTOS

APELADO: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. REAJUSTE SALARIAL. LEI MUNICIPAL Nº 4.861/2020. IMPOSSIBILIDADE DE RETROATIVIDADE. SÚMULA VINCULANTE Nº 37. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por servidora pública municipal, ocupante do cargo de Auxiliar Administrativo, contra sentença que julgou improcedente o pedido de cobrança de diferenças salariais anteriores à vigência da Lei Municipal nº 4.861/2020. A apelante alega que a omissão administrativa em adequar seu enquadramento funcional desde 2006 gerou um direito às diferenças salariais correspondentes ao período anterior à publicação da referida lei.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a Lei Municipal nº 4.861/2020 pode ter efeitos retroativos para garantir diferenças salariais anteriores à sua publicação; (ii) estabelecer se o Judiciário pode conceder aumento salarial sob o fundamento de isonomia, à luz da Súmula Vinculante nº 37.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Lei Municipal nº 4.861/2020 estabelece nova tabela de vencimentos a partir da data de sua publicação, não prevendo a retroatividade de seus efeitos.

4.

A pretensão de retroatividade dos efeitos da lei deve ser rejeitada, pois não compete ao Poder Judiciário aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia, conforme estipulado pela Súmula Vinculante nº 37.

5.

A alegação de omissão administrativa, por si só, não confere direito à retroatividade dos valores, já que a Lei nº 4.861/2020 não previu tal possibilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A Lei Municipal nº 4.861/2020 não possui efeitos retroativos para garantir diferenças salariais anteriores à sua publicação.

2.

Não cabe ao Poder Judiciário aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput; Lei Municipal nº 4.861/2020.
Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula Vinculante nº 37; STF, Súmula nº 339.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público,
por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de Apelação
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início aos vinte e um dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e quatro.

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
JULIENNE DE SOUZA SANTOS,
em face da sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara de Fazenda Pública e Execução Fiscal de Parauapebas, nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA DE DIFERENÇA SALARIAL
proposta em face do
MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS
.

Historiando os fatos, narra a autora, em síntese, que é servidora pública do Município de Parauapebas, na função de Auxiliar Administrativo, Nível Médio, desde 05.03.2010, quando ingressou no cargo por meio de concurso público e mesmo tendo direito ao enquadramento no Padrão 5 desde a entrada em vigor da Lei nº 4.316/2006, afirma que referido enquadramento só foi implementado a partir da Lei nº 4.861/2020, de 06.04.2020, razão pela qual pugnou pelas diferenças salariais devidas.

O processo seguiu regular tramitação, sobrevindo a sentença que julgou improcedente o pedido inicial, nos seguintes termos (id. 18629832):

“(...)
Com a devida vênia, entender que discussões e debates legislativos sobre a organização dessa carreira pressuporia, e de forma implícita também absorveria outros planos reservados ao legislador, como aumentos de vencimentos automáticos, seria funcionalizar uma interpretação extensiva nada legítima. Se o Poder Legislativo, dentro de seu quadrante de atuação constitucional não tratou do tema até o ano de 2020, não pode haver qualquer pressuposição de que, em verdade, teria assim feito de forma obliqua, conclamando-se o Poder Judiciário para esse reconhecimento.

Incabíveis exercícios interpretativos que no fundo tendem a invalidar a separação de Poderes que, mediante uma narrativa judicial desautorizada, venha a se desviar da regra contida no enunciado da Súmula 339 do STF. A Lei 4.316/2006 deixou bem claro que o seu propósito seria tão só o de alterar a classificação dos cargos na carreira, enquanto a norma editada em 2020 buscou, por outro lado, mas também de forma explicita pelo legislador, promover a modificação do padrão de vencimento remuneratório, inclusive como foi possível extrair da leitura de seu artigo 5º.

Diante do exposto, com fundamento no inciso I, artigo 487 do CPC, JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS.

CONDENO a parte autora nas custas e nos honorários, que arbitro em 10% do valor da causa. Suspendo a exação dessas verbas pelo prazo de 05 anos, conquanto concedida a gratuidade.
(...)”

Inconformada, a autora interpôs o presente recurso de apelação (id. 18629837).

Em suas razões, aduz que com a publicação da Lei nº 4.316/2006 houve alteração no padrão de vencimento dos cargos com base no nível médio de escolaridade, dentre eles o cargo de Auxiliar Administrativo, que por ser de nível médio, passou a ter direito a receber os vencimentos com base nos padrões de 5 a 6.

Argui que a Lei de 2020 apenas confirmou o mandamento já previsto na Lei de 2006, observando-se inclusive semelhança na redação de ambas, de forma que não se pode afirmar que uma possui determinação implícita e a outra explicita, pois ambas são literais, todavia, o Requerido foi omisso ao longo de 14 anos.

Afirma que a omissão administrativa só foi cessada com a publicação da Lei nº 4.861/2020, quando o vencimento finalmente passou a seguir o padrão 5, pelo que entende fazer jus ao pagamento dos valores retroativos.

Colaciona jurisprudência do STJ que entende se aplicar ao presente caso.

Aponta a inaplicabilidade da Súmula 339 do STF.

Invoca o princípio da inafastabilidade de jurisdição e a aplicação da teoria da causa madura.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de reformar a decisão de piso para julgar totalmente procedente o pedido inicial.

O Município Requerido apresentou contrarrazões, refutando os argumentos da apelante (id. 18629844).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça opinou pela rejeição da preliminar de prescrição, mas deixou de intervir no mérito recursal (id. 19341975).

É o relatório.

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos recursais de admissibilidade, conheço do recurso voluntário.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao exame do mérito.

O cerne do presente recurso reside em verificar se a apelante tem direito às diferenças salariais referentes ao período anterior à edição da Lei Municipal nº 4.861/2020, que alterou o padrão de vencimento do cargo de auxiliar administrativo.

Para alcançar essa conclusão, é necessário percorrer a evolução legislativa relacionada ao quadro de cargos do Município de Parauapebas, que teve início com a Lei Municipal nº 4.230/2002.

A Lei Municipal nº 4.289/2005, que modifica o quantitativo do quadro de pessoal e estabelece a criação de cargos no município, especifica que o cargo de Auxiliar Administrativo requer nível de escolaridade de ensino médio. Esta determinação pode ser encontrada em seu artigo 3º, que preceitua o seguinte:

“Art. 3º - Para provimento no cargo de auxiliar administrativo é necessário comprovação do ensino médio completo.”

Conforme o parágrafo único do mencionado artigo, o padrão do cargo seria de 4 a 4.1, conforme estipulado pelo artigo 10º da mesma lei. Este artigo alterou o artigo 10º da Lei Municipal nº 4.230/2002, estabelecendo a seguinte disposição:

“Art. 10. Padrão é a codificação da escala de progressão vertical estabelecida de acordo com o grau de escolaridade requerido para cada cargo de provimento efetivo, em função do nível respectivo, escalonado de 1 a 8.1, e que, combinado com a referência define o segmento básico do cargo, com a seguinte classificação:

I - nível elementar tem padrão de 1 a 1.1;

II - nível auxiliar tem padrão de 2 a 3.1;

III - nível médio tem padrão de 4 a 6.1;

IV - nível superior tem padrão de 7 a 7.1;

V - nível superior-médico tem padrão de 8 a 8.1.”

Em 2006, o artigo 10º da Lei nº 4.230/2002 foi novamente alterado com a edição da Lei nº 4.316/2006, a qual promoveu alterações na classificação do cargo de advogado no quadro de pessoal do Município. Senão vejamos,
in verbis:

“Art. 1º. O artigo 10º da Lei nº 4.230, de 26 de abril de 2002, passa a ter a seguinte redação:

Art. 10º. Padrão é a codificação da escala de progressão vertical estabelecida de acordo com o grau de escolaridade requerido para cada cargo de provimento efetivo, em função do nível respectivo, escalonado de 1 a 12, e que combinado com a referência define o segmento básico do cargo, com a seguinte classificação:

I - nível elementar tem padrão de 1 a 2;

II - nível auxiliar tem padrão de 3 a 4;

III - nível médio tem padrão de 5 a 6;

IV - nível superior tem padrão de 7 a 8;

V - nível superior - médico tem padrão de 9 a 10;

VI - nível superior - procurador do município tem padrão de 11 a 12.”

A Lei 4.316/2006 promoveu modificações nos padrões de cada nível, porém sem alterar os vencimentos dos cargos. Assim, o nível elementar, que antes possuía padrão de 1 a 1.1, passou a ter padrão de 1 a 2; o nível auxiliar passou de 2 a 3.1 para 3 a 4; o nível médio passou de 4 a 6.1 para 5 a 6; o nível superior, de 7 a 7.1, para 7 a 8; o nível superior-médico passou de 8 a 8.1 para 9 a 10. Além disso, foi incluído o nível superior – procurador do município, com padrão 11 a 12.

Depreende-se que a referida lei teve o intuito de alterar o cargo de advogado, introduzindo o cargo de procurador municipal e reclassificando os padrões já estabelecidos, sem, contudo, alterar a remuneração dos cargos.

Após isso, foi promulgada a Lei municipal nº 4.861, datada de 06/04/2020, realizando efetiva modificação no vencimento do cargo de auxiliar administrativo, conforme estabelecido:

“Art. 1º O padrão do cargo público de Auxiliar Administrativo passa a ser 5 a 5.1.

Art. 2º O cargo público de Auxiliar Administrativo passa a constar no Anexo III da Lei Municipal nº 4230, de 26 de abril de 2002, conforme disposições previstas no Anexo Único desta Lei.

Art. 3º O Anexo XVII da Lei Municipal nº 4230, de 26 de abril de 2002, onde discrimina o padrão do cargo público de Auxiliar Administrativo, passa a vigorar com a numeração 5.

Art. 4º Fica garantido, para fins de progressão funcional, o reenquadramento dos ocupantes do cargo público de Auxiliar Administrativo no padrão 5, de acordo com o tempo de efetivo exercício de cada servidor no Município de Parauapebas.

Art. 5º As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão por conta de dotações orçamentárias próprias.

Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.”

No Anexo único da Lei 4.861/20, está estabelecida a nova tabela que inclui o símbolo, o padrão, as referências e os valores dos vencimentos correspondentes a cada referência do cargo de auxiliar administrativo. Importante ressaltar que essa alteração afeta o anexo da Lei 4.230/2002, cuja vigência se inicia a partir da publicação da lei e não prevê retroatividade de seus efeitos.

Portanto, a pretensão da apelante deve ser rejeitada com base na Súmula Vinculante nº 37, que estipula que
"não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia".

Dessa forma, ante as razões acima alinhadas, não vejo motivo para que a sentença monocrática seja reformada, visto que corretos os seus fundamentos e proferida de acordo com a legislação existente.

Ante o exposto,
CONHEÇO

e

NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo a sentença de 1º grau inalterada, conforme a presente fundamentação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém, 21 de outubro de 2024.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 29/10/2024